Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-92.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017020-92.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a conclusão do juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC n. 49/RN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado abordou expressamente a questão da modulação dos efeitos da decisão do STF, considerando que a cobrança do ICMS até 31.12.2023 era ilegal nos casos ressalvados, como é o caso de processos administrativos pendentes de conclusão antes de 29.04.2021.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1017020-92.2023.8.11.0003 interposto pela ora parte embargante,
mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49 proferida em 19/04/2023, especificamente em relação à determinação de eficácia pró-futuro da decisão, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 28/04/2021.

Argumenta que “
considerando que a presente ação foi protocolizada em 04/07/2023, não há que se falar em ilegalidade na cobrança do ICMS até 31/12/2023
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no Id. 234462196.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1017020-92.2023.8.11.0003 interposto pela ora parte embargante,
mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante defende que a decisão embargada não teria observado a modulação ao considerar ilegal a cobrança do ICMS até 31/12/2023 para os processos protocolizados após 28/04/2021.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Ao contrário do alegado pela parte embargante, o v. acórdão analisou detidamente essa modulação, ao concluir que “
ainda que se trate de ação ajuizada apenas em 2023, o caso encontra-se resguardado pela modulação dos efeitos da ADC n. 49/RN, uma vez que se encontrava pendente a análise do processo administrativo protocolizado de forma anterior a 29.4.2021.”
(Id. 224702188).

Com base nessa premissa,
o decisum
reconheceu que a cobrança do ICMS até 31/12/2023 era ilegal, por estar abrangida pela modulação dos efeitos determinada pelo STF, que ressalva a pendência de processo administrativo pendente de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024